Tribunal: TJSP
Processo: 1502493-82.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: dosimetria – pena-base aplicada acima do mínimo legal – desconsideração dos maus antecedentes pelo transcurso do período depurador de cinco anos – impossibilidade – limitação temporal do art. 64, inc. I, do CP que afasta somente a reincidência – maus antecedentes configurados – RECURSO DESPROVIDO.
ROUBO SIMPLES TENTADO – RECURSO ACUSATÓRIO:

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: dosimetria – pena-base aplicada acima do mínimo legal – desconsideração dos maus antecedentes pelo transcurso do período depurador de cinco anos – impossibilidade – limitação temporal do art. 64, inc. I, do CP que afasta somente a reincidência – maus antecedentes configurados – RECURSO DESPROVIDO.
ROUBO SIMPLES TENTADO – RECURSO ACUSATÓRIO: pleito de afastamento da compensação da reincidência com a confissão e aplicação da fração mínima de diminuição pela tentativa – inadmissibilidade – dupla reincidência a autorizar a compensação parcial desta agravante com a atenuante da confissão espontânea – precedentes das Cortes Superiores – acusado que sequer saiu do palco dos acontecimentos com a res – correta aplicação da máxima fração de diminuição pela tentativa – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTROS FINS.
ROUBO SIMPLES TENTADO – RECURSO ACUSATÓRIO: pleito de reconhecimento da agravante genérica de calamidade pública (CP, art. 61, inc. II, "j") e imposição de regime fechado – acolhimento – circunstância objetiva que prescinde de nexo de causalidade ou correlação com a infração penal – acusado portador de maus antecedentes e reincidente – necessária imposição do regime prisional mais gravoso – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTES FINS.